Tribunal: TCU
Processo: 031.665/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11367/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.665/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Luiza Marques Baptista (XXX.487.307-XX); Celso Irineu Rubman (XXX.217.690-XX); Helio Mendonca Bittencourt Filho (XXX.194.897-XX); Jacira Lima Correia (XXX.461.737-XX); Leila Soares da Cunha Reis (XXX.642.587-XX); Marcelo Couto Amaro da Silva (XXX.274.857-XX); Mariene da Conceicao Santos (XXX.833.607-XX); Paulo Cesar do Amaral (XXX.789.157-XX); Pylyp Nakonechnyj Neto (XXX.374.807-XX); Ronaldo Rocha Sinay Neves (XXX.184.864-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.